Tribunal: STF
Processo: HC 242811
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Arthur Vieira Souza Silva, Iasmin Silva de Barros e Ricardo Rodolfo Rios Bezerra em favor de Ari Zanetti, Clair Maria Varnier Zanetti, Loiva Inês Tombini e Andersson José Tombini contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes foram condenados à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime do art. 90 da Lei 8.666/1993, por duas vezes.



    Alegam que o primeiro fato delituoso ocorreu em agosto de 2009 e o segundo em janeiro de 2012, de forma que o longo decurso de prazo entre as condutas afasta a possibilidade condenação em concurso material (art. 69 do Código Penal).



    Defendem que as condutas devem ser analisadas isoladamente, afastando-se o concurso material. Dessa forma, levando-se em consideração que a pena mínima prevista no art. 90 da Lei 8.666/1993 é de 2 anos de detenção para cada crime, entendem que deve ser ordenada a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento do acordo de não persecução penal - ANPP, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Argumentam, nessa linha, que “se os crimes forem julgados em apartado, é possível oferecer ANPP ao menos a um deles, evitando que prejuízos desnecessários fossem causados” (p. 16).



    Pleiteiam, portanto, a concessão da ordem de habeas corpus para “ordenar a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que seja ofertado acordo de não persecução penal ou, ao menos, examinada a possibilidade de sua aplicação, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal” (p. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    Os impetrantes apontam como ato coator a sentença que condenou os réus, em concurso material, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime do art. 90 da Lei 8.666/1993 (eDOC 9).



    Contra essa decisão foi interposta apelação, o qual foi parcialmente provida apenas para fixar o regime semiaberto (eDOC 8).



    No site do Superior Tribunal de Justiça consta a informação de que o AREsp 2108179, interposto em favor dos ora pacientes não foi conhecido ante sua intempestividade. 



    Interposto Agravo Regimental, foi desprovido. 



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.



    Feitas essas considerações, verifica-se que a controvérsia relacionada à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma que não foi inaugurada a competência constitucional desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE RECURSOS SUBSEQUENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.730 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este Supremo Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes...”. (HC 206.372 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar as apontadas ilegalidades existentes no acórdão do Tribunal de Justiça (art. 21, § 1º, RISTF).



    Encerrado o prazo recursal, remetam-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente